Tribunal: TJDFT
Processo: 0727335-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. VÍCIO EXISTENTE. NARRATIVA DA PARTE AUTORA. DISPENSABILIDADE DO RELATÓRIO (ART. 38, “CAPUT”, DA LEI N.o 9.099/1995).
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. No âmbito dos juizados especiais, o capítulo da decisão referente ao relatório é dispensável por expressa dicção legal (art. 38, “caput”, da Lei n.o 9.099/1995); o mero erro material no relatório quanto à narrativa fática apresentada pela parte autora não implica em alteração ou vinculação em julgamento futuro.
3. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente no relatório do acórdão embargado apenas para retificar a narrativa da parte autora para que conste que o veículo foi vendido à época “sem qualquer alienação”.